Tribunal: TJDFT
Processo: 0721771-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.
2. No caso em tela, as partes celebraram contrato de prestação de serviços, contudo não consta do contrato firmado a data de início das aulas, sendo que a sua definição estava condicionada à prévia comunicação pela ré.
3. Diante da dinâmica processual apresentada nos autos, que implica a distribuição do ônus da prova pela regra ordinária (art. 373, caput, do CPC), temos que o fato constitutivo do direito do Autor consiste no descumprimento do contrato de prestação de serviços pelo réu, em razão de não ter sido ministrado o curso pretendido, competindo ao Réu por sua vez, afastar a tese autoral, comprovando que, como alega, comunicou ao autor, em mais de uma oportunidade, as datas aprazadas para o início do curso, tendo, no entanto, deixado seu filho de frequentar as aulas.
4. No caso, verifica-se que o réu/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, visto que não apresentou os documentos idôneos para demonstrar que havia realizado a comunicação prévia, nem que forneceu o curso contratado.
5. Aplica-se à hipótese, portanto, a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), que prescreve que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
6. Por esta razão, deve ser mantida a sentença que rescindiu o contrato celebrado entre as partes, com a consequente condenação à restituição dos valores despendidos e a declaração de inexigibilidade do montante cobrado pela ré.
6. O contrato de prestação de serviços é bilateral e sinalagmático, devendo prever direitos e obrigações equitativos para ambas as partes. Diante do inadimplemento por parte da contratada, é possível a inversão da cláusula penal moratória firmada exclusivamente em desfavor do consumidor, mesmo que não haja previsão contratual expressa dessa comutatividade ou inversão. Precedente.
7. Sentença mantida. Recurso não provido.